Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732946-82.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ELIO ROCHA DE OLIVEIRA RECORRIDA: AGROPAULISTA COM E REPRESENTACAO PROD.AGROP.UNAI LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. LEI 8.929/94. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. INEXIGIBILIDADE. TÍTULO EXIGÍVEL. ENCARGOS DE MORA VÁLIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. 1. A Cédula de Produto Rural tem regramento próprio, qual seja, a Lei 8.929/94, e é título líquido, certo e exigível (Lei 8.929/94 4o). 2. A prorrogação dos prazos contratuais da Cédula de Produto Rural não é obrigatória, tendo em vista que o produtor rural assume os riscos quanto às intempéries naturais comuns à atividade agrícola, e a Lei 8.929/94 não determina o alongamento obrigatório dos contratos. 3. A relação discutida não é de consumo e as cláusulas contratuais não extrapolam o âmbito de negociação e disposição individual, devendo ser mantida a multa convencionada de 10%. 4. Afastada a incidência do CDC e inexistente a demonstração de vício na manifestação de vontade nos negócios jurídicos, presume-se que os contratos foram validamente constituídos, devendo-se manter os seus efeitos e direitos garantidos às partes. 5. Utiliza-se o valor atual da saca de soja, tendo em vista que se trata de obrigação substitutiva que se relaciona ao adimplemento da obrigação, dentro da lógica de operação de compra e venda de safra futura a partir da emissão do título de crédito. 6. Negou-se provimento ao apelo do embargante. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 3o, § 2o, 6o, inciso V, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1.013 do Código de Processo Civil, argumentando ser possível a aplicação da lei consumerista à Cédula de Produto Rural (CPR); b) artigos 187 da Constituição Federal, 1o, 3o, inciso III, 9o e 14, todos da Lei 4.829/1965, 13 do Decreto-lei 167/1967, itens 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.9, todos do Manual de Crédito Rural, e enunciado 298 da Súmula do STJ, porque, como o produtor rural tem o direito de alterar o cronograma de pagamento do contrato e de prorrogar a dívida, quando circunstâncias alheias à vontade do devedor dificultar ou impedir o cumprimento dos mútuos nos prazos contratados, está amplamente demonstrada a inexigibilidade do título; c) artigos 14 da Lei 4.829/1965 e 5o do Decreto-lei 167/1967, pois os juros contratados no financiamento rural em índices superiores ou em taxas não fixadas pelo Conselho Monetário Nacional não são exigíveis; d) artigo 51 do CDC, ao entendimento de que há excesso de garantia nas operações financeiras rurais, porquanto o valor da saca de soja deve ser atualizado na data do vencimento da cédula; e) artigos 1o, incisos III e IV, 3o e 170, todos da CF, 113, 421, segunda parte, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, 4o, incisos III e VI, 6o, incisos IV e V, 28, e 51, incisos IV e XV, §§ 1o, incisos II e III, todos do CDC, 63 do Decreto-lei 167/1967, 3o, incisos II e III, da Lei 4.829/1965, 5o, inciso VI, da Lei 9.138/1995, 59, incisos I e II, da Lei 11.775/2008, reputando ofendidos os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Em relação ao tema do item “a”, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula (OAB/GO 40.203). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, 170 e 187, todos da CF (AgInt no REsp 1845124/SE, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 7/5/2020), itens 2.6.4, 2.6.5 e 2.6.9, todos do Manual de Crédito Rural (AgInt no REsp 1817715/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 14/5/2020 – ato normativo secundário) e ao verbete sumular 298 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as teses atreladas às supostas contrariedades aos artigos 3o, § 2o, 4o, incisos III e VI, 6o, incisos IV e V, 28, 51, incisos IV e XV, §§ 1o, incisos II e III, e 52, todos do CDC, pois a Corte Superior também não admite a aplicação da lei consumerista à Cédula de Produto Rural – CPR (AgInt no AgInt no AREsp 1396391/GO, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 8/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Igualmente não devem transitar os temas referentes às apontadas violações aos artigos 1o, 3o, incisos II e III, 9o e 14, todos da Lei 4.829/1965, 5o, 13 e 63, todos do Decreto-lei 167/1967, 113, 421, segunda parte, 422, 423 e 424, todos do CCB, 5o, inciso VI, da Lei 9.138/1995, 59, incisos I e II, da Lei 11.775/2008, e 1.013 do CPC, porquanto o colegiado considerou os seguintes aspectos: a) nos negócios atrelados a uma CPR, principalmente o produtor-vendedor assume riscos quanto às intempéries naturais comuns à atividade agrícola (estiagem, excesso de chuvas, geadas e pragas da lavoura); b) além de não haver comprovado a quebra da safra, o emitente da CPR não pode invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior; c) o laudo técnico de ID 24900091 refere-se às safras 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, enquanto o produto agrícola objeto das cédulas combatidas se relacionam às safras 2015/2016 e 2016/2017 (ID n. 25637635 e 25637662); d) devem ser mantidos os juros de mora e a multa, por inexistir abusividade na cláusula 6a das Cédulas de Produto Rural no 003/2015 (ID 9869074 - Pág. 1) e no 004/2015 (ID 9869076 - Pág. 1); e) os contratos foram validamente constituídos e seus efeitos não podem ser afastados. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Carlos Eduardo Fagundes de Paula (OAB/GO 40.203). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015